Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754161-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FLORENCIO GARCIA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54613947), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora nos autos de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) n. 0746660-36.2023.8.07.0001, contra decisão em que foi indeferida a tutela de urgência: (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando for reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A requerente é servidora pública federal e está submetida ao regime jurídico imposto pela Lei no 8.112/90. O art. 45 da Lei estabelece que, salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. A Lei 14.509/2022, estabelece em seu art. 2°, parágrafo único e no inciso I que o total de consignações facultativas autorizadas em favor de terceiros não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. No caso em análise, conforme contracheque juntado pela requerente, a sua remuneração atual, abatidos os descontos compulsórios, é de aproximadamente R$ 14.528,95 (quatorze mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Nesse sentido, ao analisar o valor dos contratos consignados em folha chegam a aproximadamente 40% (quarenta por cento), observando o limite autorizado pela Lei 14.509/2022. Nesse sentido, não reconheço a plausibilidade do direito invocado pela requerente. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. A decisão foi disponibilizada no DJe em 16/11/2023, findando o prazo para interposição do recurso em 11/12/2023. O recurso foi interposto em 18/12/2023. A Agravante aduz que a decisão agravada é a de ID 179223808, com data de 27/11/2023. No entanto, colhe-se da decisão que, na emenda à inicial, a Autora pleiteou novamente a tutela antecipada sem apresentar fatos novos para a reapreciação da questão: Acolho a emenda à inicial. Proceda-se à inclusão do BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO CSF S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A no polo passivo da demanda. O pedido de tutela antecipada requerido na petição inicial de ID. 179068291 foi indeferido, haja vista que o valor dos contratos consignados em folha seriam de aproximadamente 40% (quarenta por cento), observando o limite autorizado pela Lei 14.509/2022. Na petição de emenda a parte autora pleiteia novamente a tutela antecipada. Todavia, não há novos fatos para a reapreciação da questão. Nesse sentido, mantenho o indeferimento pelos mesmos fundamentos, pois a inclusão de novos credores, por si só, não altera a situação em tela, uma vez que os contratos consignados em folha permanecem respeitando o limite autorizado pela Lei 14.509/2022, de aproximadamente 40% (quarenta por cento). Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, visto que não há reabertura de prazo recursal diante de repetição de pedido de tutela antecipada sem apresentação de fatos novos, a qual deu azo à decisão que manteve o indeferimento proferido em decisão anterior. Em que pese a necessidade de manifestação acerca do pressuposto de admissibilidade do recurso – tempestividade -, analiso, em caráter sumário, o pedido de antecipação de tutela recursal. A Agravante alega que: i) os descontos efetuados em folha de pagamento ultrapassam 106% do salário; ii) pleiteia antecipação de tutela para limitar os descontos a 40% do salário; iii) a agravante não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende repactuar suas obrigações, bem como, o faz com base em expresso permissivo legal, quais sejam, as novas disposições do CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021. Requer: Com base no exposto, Nobres Julgadores, requer seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015; Requer seja o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do juízo a quo, a fim de que sejam concedidos os benefícios da tutela de urgência ao Agravante. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do pedido de antecipação de tutela com o fito de limitar os descontos na folha de pagamento a 40% do salário. Consta do contracheque da Autora (ID 177943614 de origem), servidora pública federal, que ela aufere R$ 19.247,62, tendo como descontos obrigatórios R$ 876,95 (RPPS) e R$ 3.841,72 (IRPF), totalizando R$ 14.528,95. O art. 2o da Lei 14.509/2022 dispõe que: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. O valor dos empréstimos consignados em folha perfaz aproximadamente R$ 6.261,38. Logo, tal montante não ultrapassa o percentual de 45% sobre R$ 14.528,95, inexistindo, nesta análise preliminar, ilegalidade a ser obstada em decisão antecipatória de tutela. É certo que a Autora apresentou planilha em que assevera existir dívidas não consignadas em folha. No entanto, o STJ firmou o Tema 1.085, segundo o qual: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, mesmo que a Agravante esteja considerando as dívidas não consignadas, inexiste ilegalidade verificada de plano. Indeferida a antecipação de tutela, visto que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 16:48:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador